Tribunal: TJDFT
Processo: 0735203-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735203-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DUARTE IMPETRANTE: NAYANA MONALISA RODRIGUES DA SILVA, WILLIAN CUSTODIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS DUARTE, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria. Na peça inicial (ID 50477730), os impetrantes narram que, em 18.11.2022, foi oferecida denúncia contra o paciente pela suposta prática das condutas previstas no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2006. Dizem que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas em 29.12.2016. Sustentam que, em razão de informações equivocadas e desencontradas pelo próprio Judiciário, foi considerado que o paciente estava em local incerto e não sabido, com a consequente decretação da sua prisão preventiva. Aduzem que foram explicitados os motivos que impediram a citação pessoal do paciente, com a formulação de pedido de revogação da prisão, o que foi indeferido pelo Juízo. Discorrem sobre todos os motivos que acarretaram a ausência de citação do paciente. Asseveram que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Destacam as condições pessoais favoráveis ao paciente e que ele seria o único responsável pelo sustento de suas filhas menores. Requerem, em caráter liminar, a concessão da liberdade ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Consta do caderno processual, que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão anteriormente imposta. A propósito, confira-se trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 50477740): Conforme amplamente sabido, a teor do art. 282, §4o do Código de Processo Penal, o descumprimento das medidas cautelares substitutivas da prisão enseja a revogação da liberdade provisória e o restabelecimento da prisão cautelar. (...) Em análise dos autos, observo que o representado foi beneficiado com a liberdade provisória mediante a observância de algumas obrigações, dentre as quais comunicar ao Juízo a alteração de domicílio (ID 157216038 – fls. 198/199). Contudo, apesar das diversas diligências realizadas nos autos, o representado não foi encontrado para ser pessoalmente citado nos endereços constantes dos autos, tampouco atualizou seu domicílio. Outrossim, conforme amplamente sabido, o ordenamento jurídico autoriza a prisão antes da condenação, relativizando, pois, o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, quando, havendo prova sobre a materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, a medida constritiva da liberdade for indispensável à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução processual ou à aplicação da lei penal. (...) Estabelecidas estas premissas e após compulsar detidamente os autos, verifico que existem provas acerca da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, bastando, para tanto, mencionar os relatos ofertados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, que retrataram a abordagem e prisão do representado na condução de veículo e em poder de arma de fogo descrita na denúncia, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, em que pese as condutas apuradas não terem importado na prática de violência ou grave ameaça à pessoa, o representado ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado, circunstância que indica reiteração delituosa e, por conseguinte, autoriza a segregação cautelar. Não bastasse, segundo já alinhavado, verifico que o representado não foi encontrado para ser pessoalmente citado, apesar das diversas diligências realizadas nos autos. Tal circunstância, aliada à conclusão de que o representado está ciente da presente acusação, pois, inclusive, nomeou advogado particular (ID 157216040 – fk. 43), é capaz de revelar que ele se esquiva deliberadamente da atuação da Justiça, frusta a eventual aplicação da lei penal, bem como constitui óbice ao regular desenvolvimento da marcha processual. Portanto, satisfeito se encontra, também, o requisito do periculum libertatis. A reincidência e o antecedente penal ostentados pelo representado demonstram ser a prisão preventiva cabível na hipótese, segundo preceitua o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal. As circunstâncias inerentes à presente hipótese, mormente o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão. (...) Em razão de todo o exposto, acolho a representação ministerial (ID 157216037) e, com fundamento no art. 282, §4o, c/c art. 311, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva do representado Gustavo Henrique dos Santos Duarte. Inconformada, a defesa formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (ID 50477739): Em análise aos autos, mormente a decisão que decretou a prisão preventiva do réu (ID 164079847), observo que os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar permanecem inalterados, em especial a necessidade de resguardo da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delituosa, e de aplicação da lei penal, em face das atitudes furtivas adotadas pelo acusado. Portanto, mantenho a prisão preventiva do réu Gustavo Henrique dos Santos Duarte. Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais solicitando à adoção das providências necessárias ao recambiamento do acusado. Conforme se observa, a manutenção da prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada pela decisão impugnada, diante do evidente descumprimento da medida cautelar diversa da prisão que lhe foi imposta para concessão da liberdade provisória (CPP, 282, §4o), assim como da manifesta reiteração delitiva apresentada pelo paciente, que possui condenação transitada em julgado, além de antecedentes penais (CPP, 313, II). E, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente, de fato, estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente e a existência de indícios de autoria podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação já materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos o periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo fato de que, ciente das medidas cautelares que lhe foram impostas como forma de concessão da liberdade provisória, o paciente as descumpriu, pois não atualizou seu endereço nos autos, conforme determinado pela autoridade judicial. No aspecto, ressalto que, apesar das diversas diligências empregadas pelo Juízo, o paciente não foi localizado para citação pessoal. E, ao contrário do que defendem os impetrantes, a não localização do paciente não pode ser imposta ao Judiciário, que promoveu diversas diligências com o objetivo de realizar a citação pessoal do paciente, haja vista que ao paciente foi imposta a obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostrou garantida, como visto, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Por fim, embora alegado, não restou demonstrado, de plano, que o paciente seria o único responsável pelos cuidados de suas filhas. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator